Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-70.2017.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000489-70.2017.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: FRANCISCO NUNES MARTINS

Advogado(s)
:
MARCIO MOISES SILVA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência de débito e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil do banco pelos descontos no benefício previdenciário do consumidor por dívida cuja relação contratual originária não foi comprovada, bem como em analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

Negada a existência do contrato pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação que deu origem ao débito, por força do art. 429, II, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061. A ausência de tal prova torna a contratação nula e os descontos indevidos.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Tese(s) de julgamento: 1. Compete à instituição financeira o ônus de provar a existência e a regularidade da relação contratual que deu causa a descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço e do consequente dever de indenizar. 2. A inexistência de contratação e os descontos geram dano moral presumido (in re ipsa), cujo valor indenizatório deve ser fixado com razoabilidade, observando-se a dupla finalidade de compensar a vítima e de desestimular a prática de atos semelhantes pelo ofensor.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061 (REsp 1.846.649/MA), EAREsp 676.608/RS, TJ-BA - Apelação: 80379571220228050001, Relator.: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, 2a VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 25/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000489-70.2017.8.05.0136
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada FRANCISCO NUNES MARTINS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador

R08